Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-77.2003.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000001-77.2003.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (EMBARGANTE), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ROSANE MOYSES NADAF - CPF: 429.549.321-04 (ADVOGADO), MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ - CPF: 518.298.518-53 (EMBARGANTE), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), MARIA ELENA ORTEGA ORTIZ ASSUMPCAO - CPF: 040.113.608-64 (EMBARGANTE), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (EMBARGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELENA ORTEGA ORTIZ ASSUMPCAO - CPF: 040.113.608-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA ORTEGA ORTIZ - CPF: 267.828.878-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OMAR ORTIZ TALEB - CPF: 287.058.528-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IVO CHAVES (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO RIBEIRO CHAVES - CPF: 141.033.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDOS – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA UNA, DE IMPROCEDÊNCIA, PROFERIDA EM DUAS AÇÕES REIVINDICATÓRIAS CONEXAS, AJUIZADAS EM RELAÇÃO A DUAS ÁREAS CONTÍGUAS, DE 1.816,1 E 979,2 HECTARES RESPECTIVAMENTE, AMBAS INSERIDAS DENTRO DO PERÍMETRO DE IMÓVEL RURAL DE ALEGADA PROPRIEDADE DOS AUTORES – ALEGAÇÃO, PELOS RÉUS EM CONTESTAÇÃO, DE TITULARIDADE DO DOMÍNIO DAS ÁREAS E DE EXERCÍCIO DE POSSE “
AD USUCAPIONEM
” DESDE 1980 – EXCEÇÕES DE USUCAPIÃO ACOLHIDAS – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO A APLICAÇÃO DE NORMAS FEDERAIS – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PARA CONVENCIMENTO SOBRE INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO AQUISITIVA – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃOS MANTIDOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se os conjuntos probatórios de ambos os autos demonstram satisfatoriamente o exercício de posse “
ad usucapionem
” pelos réus sobre as áreas reivindicadas desde os idos de 1980 e que inclusive figuram como proprietários dos imóveis em títulos de domínio adquiridos diretamente do INCRA, é cabível o julgamento antecipado das ações Reivindicatórias independentemente da discussão sobre a existência ou não de sobreposição de títulos de domínio. 2. Se o Tribunal de Justiça desproveu os Recursos de Apelação Cível, mantendo intocada a sentença de improcedência proferida em ambas as demandas conexas justamente por ratificar a conclusão de ocorrência de prescrição aquisitiva, descabe a oposição de Embargos de Declaração para fins de rediscussão da matéria sob alegação de vícios de omissão. 3. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos
pelo ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER e pelo ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ (cf. Ids. nº
175128652 e 175135683) contra os v. acórdãos de idêntico teor e conteúdo, vinculados aos Ids. nº 174056677 e 174056681, que desproveram os dois Recursos de Apelação Cível interpostos pelos Espólios/embargantes, mantendo intocada a r.
sentença una proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos das ações Reivindicatórias (Proc. nº 0000001-77.2003.8.11.0040 – Código 15906 e Proc. nº 0000003-47.2003.8.11.0040 – Código 15908), ambas ajuizadas pelo Espólio de Bartholomeu e pela viúva Maria do Rosário, ainda viva à época, sucedida pelo respectivo Espólio, contra os apelados/embargados ARGINO BEDIN e EDILES ZANCHETIN BEDIN, acolheu as exceções de usucapião arguidas em contestação pelos réus/apelados/embargados por reputar satisfatoriamente demonstrado que “
há mais de 25 anos
” esses exercem posse com “
animus domini
” sobre as áreas reivindicadas nas duas demandas conexas (1.816,1 e 979,2 hectares, respectivamente), ambas localizadas dentro do perímetro do imóvel objeto da matrícula nº 17.701 do SRI da Comarca de Sorriso/MT, com extensão territorial total de 9.878 hectares, e, assim, julgou improcedentes ambos os pedidos reivindicatórios e prejudicados ambos os pleitos reconvencionais (cf. Ids. nº 169692406 e 169699157 dos respectivos autos).

Os Espólios/autores/apelantes/embargantes aduzem que, ao manterem a r. sentença una proferida nas ações Reivindicatórias conexas, os v. acórdãos embargados se omitiram quanto às regras do art. 2.044 do Código Civil e art. 6º do Decreto-lei nº 4.657/1942, pois ignoraram a “
vacatio legis
” do aludido Código, “
que entrou em vigor somente em 10/01/2003, portanto, após o ajuizamento da ação Reivindicatória em 03/01/2003
”, e também quanto às regras do art. 550 do Código Civil de 1916, art. 1ª da Lei nº 601/1850, art. 1º da Lei nº 6.383/1976 e art. 389 do CPC, que, segundo eles, impedem o estabelecimento das premissas estipuladas pelos arestos para concluir que os apelados/embargados detêm posse derivada de título de “
domínio adquirido do INCRA na arrecadação da Gleba Bonsucesso
”, que essa posse seria “
ad usucapionem
” e “
remontaria ao início da década de 1980
”, superando a “
exigência vintenária do art. 550 do CC/1916
” (sic – cf. Ids. nº 175128652 - Pág. 9/13 e 175135683 - Pág. 10/14).

Asseveram que as normas citadas “
tanto afastam o justo título como
(reduzem)
a posse dos apelados a no máximo nove anos, tendo em vista que os títulos originados na arrecadação da Gleba Bonsucesso foram expedidos entre 22/11/1991 e 24/04/1992
”, que o art. 1ª da Lei nº 601/1850 impede “
a aquisição de terras devolutas senão por título de compra diretamente do Estado ou da União
”, e que, assim, não há posse “
ad usucapionem
”, nem transcurso do prazo estabelecido em lei para prescrição aquisitiva (sic – cf. Ids. nº 175128652 - Pág. 14/17 e 175135683 - Pág. 15/18).

Queixam-se, ainda, de violação à coisa julgada formada pela r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Sinop/MT nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
” ajuizada pelos Espólios/embargantes contra o INCRA, a União e várias pessoas físicas (Proc. nº 0002874-67.2008.4.01.3603), dizendo que a controvérsia estabelecida naqueles autos “
limitou-se ao indeferimento do pedido de declaração de nulidade do registro imobiliário objeto da matrícula 19.752 do CRI da Comarca de Cuiabá decorrente do procedimento discriminatório e arrecadação do INCRA, mesmo assim salvaguardando os direitos dos Apelantes sobre o título 17.701 do CRI da Comarca de Sorriso
”, sucedendo, porém, que os v. acórdãos embargados deixaram de enfrentar “
a higidez do direito dos apelantes à reivindicação da posse injustamente exercida pelos apelados, frente ao seu título de propriedade, chegando ao ponto de considerar irrelevante a sobreposição da posse reivindicada
”.

Arrematam o tópico dizendo que o saneamento das omissões quanto às aludidas normas federais e quanto aos “
estritos limites da coisa julgada da ação anulatória
(...)
frente à incontroversa sobreposição da arrecadação do INCRA em 1984 para criar a Gleba Bonsucesso
” em relação ao título de domínio que originou a matrícula nº 17.701 do SRI da Comarca de Sorriso/MT, registrada em seu nome, implica modificação dos acórdãos e provimento dos apelos para julgar procedentes os pedidos reivindicatórios, “
determinando a expedição do mandado de entrega da posse reivindicada, injustamente possuída pelos apelados
” (sic – cf. Ids. nº 175128652 - Pág. 17/22 e 175135683 - Pág. 18/23).

Alongam-se, ainda, sobre a vedação à supressão de instância e a falta de análise do mérito “
a respeito do prisma do melhor título
” (sic – cf. Ids. nº 175128652 - Pág. 22/23 e 175135683 - Pág. 23/24).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento de todas as normas mencionadas nas razões recursais e saneamento das omissões quanto às respectivas aplicações à hipótese, com consequente atribuição de efeitos modificativos aos declaratórios para reformar os acórdãos embargados e dar provimento aos apelos para julgar procedentes os pedidos formulados nas ações Reivindicatórias (sic – cf. Ids. nº 175128652 - Pág. 23/25 e 175135683 - Pág. 24/26).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pelo não conhecimento ou pela rejeição dos declaratórios
(cf. Ids. nº 176226193 e 176331669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Após retrospectiva dos fatos processuais, os v. acórdãos embargados negaram provimento aos apelos, mantendo a r. sentença una apelada, sob os seguintes fundamentos:

A r. sentença anotou que “
não será analisado o mérito da pretensão autoral acerca da perspectiva do melhor título
” e ressalvou que isso não se daria por incidência de coisa julgada, mas em razão da “
evidente caracterização da prescrição aquisitiva
”.

Essa singela afirmação sentencial repele completamente a pertinência da arguição preliminar de nulidade da decisão terminativa “
por
não enfrentar o mérito da ação Reivindicatória
” e de toda a discussão meritória sobre a incidência ou não de coisa julgada e o discurso sobre a diferença de objeto da ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
” ajuizada pelos Espólios contra o INCRA, a União e várias pessoas físicas (Proc. nº 0002874-67.2008.4.01.3603) e das duas ações Reivindicatórias ajuizadas contra os réus/apelados.

Constatação similar se aplica às teses de nulidade/desacerto da sentença por falta de pronunciamento sobre a prova pericial produzida nos autos, pois o MM. Juiz de piso tem plena razão ao afirmar a irrelevância da discussão sobre a localização da área correspondente ao título de domínio exibido pelos autores/apelantes e sobre eventual sobreposição de títulos, dada a evidência do exercício de posse “
ad usucapionem
” pelos réus/apelados sobre as áreas por eles ocupadas “
desde início da década de 1980
”.

Na realidade, não seria exagero dizer que os apelos beiram à hipótese de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal por falta de impugnação específica do fundamento autônomo da sentença, que no caso é o preenchimento dos requisitos à proclamação da prescrição aquisitiva.

Os recursos somente são cognoscíveis porque, entre as várias frentes argumentativas, há afirmação peremptória – e insuscetível de acolhimento – de ausência de posse justa, mansa e contínua, com ânimo de domínio, pois nem mesmo a assertiva de incidência desse ou daquele prazo prescricional socorreriam os apelantes, já que a demanda foi ajuizada quando há muito já esgotado até mesmo o vintenário do art. 550 do Código Civil de 1916.

A tese de ausência de posse justa se resume às alegações de que “
os apelados se fundam em um título injusto
(...)
, pois está sobrepondo o título primitivo dos apelantes
”, de que eles “
têm conhecimento da ilegalidade que causou a sobreposição das áreas
”, inclusive em razão da “
existência de várias ações
(...)
de outros legítimos proprietários com foram atingidos com a invasão dos apelados
” (sic – cf. Id. nº 169692414 - Pág. 37/39 e 169699163 - Pág. 37/39).

Trata-se de linha argumentativa fundada na premissa fática não implementada de que a sobreposição realmente existe, de que os réus tinham pleno conhecimento disso, a despeito de terem adquirido do INCRA seus títulos de domínio, de que souberam da sobreposição antes de atingir o prazo da prescrição aquisitiva, e, por fim, de que essa ciência deve ser entendida como circunstância apta a “
presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente
” a coisa (CC, art. 1.202).

Nada disso se verifica nos autos, pois não houve definição sobre a existência ou não de sobreposição de títulos, já que há nos autos dois laudos periciais contraditórios entre si quanto a essa questão; não se pode afirmar que, se existente, os réus sabiam da sobreposição e, certamente, ainda que soubessem, não se pode afirmar que essa particularidade lhes retiraria a condição de possuidores de boa-fé, pois completamente desarrazoado dizer que, a partir disso, tinham ciência de que possuíam indevidamente a coisa.

Relembre-se: não se trata de possuidor sem domínio; o caso não versa sobre pessoas que simplesmente ocuparam porção de terras sem preocupar-se se elas tinham ou não proprietários, mas sobre pessoas que adquiriram título de domínio diretamente do INCRA após procedimento administrativo de arrecadação, ou seja, que não só se julgavam possuidores com “
animus domini
” como sempre tiveram convicção que eram legítimos proprietários dos imóveis.

Tratar-se-ia, no mínimo, de possuidor com justo título (CC, art. 1.201, p.ú.), e não de posse, como um simples instrumento de compra e venda, que de acordo com pacífica jurisprudência do eg. STJ “
se enquadra no conceito de justo título para fins de usucapião
” (AgInt no AREsp nº 2.026.266/SP), ainda que sem registro no serviço notarial competente (REsp nº 1.584.447/MS), mas de
domínio
(!), sendo, portanto, insubsistente a tese recursal de falta de preenchimento dos requisitos à proclamação da prescrição aquisitiva.

Em outras palavras, se a jurisprudência reputa possuidor com “
justo título
” aquele que ocupa porção de terras indicadas em contrato particular de promessa de compra e venda ainda que não tenha sido registrado em Cartório, com muito mais razão reputar-se-á possuidor com “
justo título
” quem ocupa área rural e figura como proprietário no título de domínio do imóvel perante o Serviço Registral Imobiliário competente, como no caso, devendo, portanto, ser mantida a r. sentença de improcedência proferida em ambas as demandas, ratificando-se integralmente os fundamentos vertidos em seu item “
2.2. Da Uuscapião
”.

Pelo exposto,
desprovejo
os recursos interpostos pelos autores contra a r. sentença una, mantendo a conclusão de improcedência de ambas as pretensões reivindicatórias e o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor dos réus/apelados em relação às áreas de
1.816,1 e 979,2 hectares localizadas dentro do perímetro do imóvel objeto da matrícula nº 17.701 do SRI da Comarca de Sorriso/MT.

Simples leitura dos acórdãos embargados – um proferido em cada Recurso de Apelação Cível interposto contra a r. sentença – mostra que este eg. Tribunal de Justiça chancelou o exame do mérito da questão controvertida pela r. sentença sob a ótica da prescrição aquisitiva e a conclusão sentencial de preenchimento dos requisitos à aquisição originária, anotando expressamente que essa nuance repele a pertinência da arguição preliminar de nulidade “por não enfrentar o mérito da ação Reivindicatória” e torna despicienda “toda a discussão meritória sobre a incidência ou não de coisa julgada e o discurso sobre a diferença de objeto da ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada pelos Espólios contra o INCRA, a União e várias pessoas físicas.

É exatamente nisso que insistem os Espólios/embargantes.

Quanto à efetiva ocorrência de prescrição aquisitiva, aspecto tratado nos tópicos n

º 2 e 3 dos declaratórios, verifica-se igualmente mera reprise das teses já deduzidas nos apelos, analisadas e rejeitadas por esta eg. Corte de Justiça, que com firmeza concluiu ser “
insubsistente a tese recursal de falta de preenchimento dos requisitos à proclamação da prescrição aquisitiva
”.

Já no tocante à alegação de omissão quanto à regra do art. 1º da Lei nº 601/1850, verifica-se que, além de tratar-se de matéria não arguida nos apelos, a tese de que inexiste posse com justo título porque “
não é admissível a aquisição de terras devolutas senão por título de compra diretamente do Estado ou da União
” ignora completamente a verdadeira “
ratio decidendi
” dos arestos embargados, sintetizada no último parágrafo da fundamentação, e não infirma a conclusão de que, “
se a jurisprudência reputa possuidor com ‘justo título’ aquele que ocupa porção de terras indicadas em contrato particular de promessa de compra e venda ainda que não tenha sido registrado em Cartório, com muito mais razão reputar-se-á possuidor com ‘justo título’ quem ocupa área rural e figura como proprietário no título de domínio do imóvel perante o Serviço Registral Imobiliário competente, como no caso
”.

O que se vê dos presentes declaratórios, portanto, é o nítido intuito de rediscussão da matéria já analisada e decidida, propósito incompatível com a estreita via recursal eleita.

Quanto ao prequestionamento, relembro apenas tratar-se de exigência que deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023